Tribunal: STF
Processo: RE 1474589
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (§ 2º DO ART. 317 DO RISTF). RE Nº 560.900-RG/DF (TEMA RG Nº 22). CONCURSO PÚBLICO. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL QUE CONCLUIU PELA CONTRAINDICAÇÃO. FUNÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. CRITÉRIOS MAIS RÍGIDOS PARA INVESTIDURA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Inicialmente, trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática por mim prolatada nos autos do ARE nº 1.361.321/PR, mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença que concedeu a segurança a Luiz Felipe Dias de Lima. Também determinei à Secretaria Judiciária a retificação da autuação, a fim de constar recurso extraordinário, não agravo. Assim, reautuou-se para o presente recurso extraordinário, sob o nº 1.474.589.



    2. Ato contínuo, o Estado do Paraná interpôs agravo regimental, o qual foi distribuído a mim por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, como consta do Termo de Recebimento e Autuação (e-doc. 61).



    3. Posto isso, no presente regimental, a parte agravante argumenta pela intempestividade do recurso, aponta que “a peça processual de e-DOC 27 não revela 'apresentação reiterada do recurso extraordinário’. Ela é complemento do recurso extraordinário, atacando (como deveria mesmo atacar), os novos fundamentos decisórios utilizados pelo TJPR quando do exercício da retratação para rejeitar o pedido do recorrido” (e-doc. 62, p. 3). 



    3.1 Além disso, sustenta pela incidência do enunciado nº 283 da Súmula deste STF, já que “o TJPR asseverou correta a exclusão do recorrido do certame por apresentar ‘comportamento absolutamente incompatível com a carreira de militar, cujo cargo pretende o impetrante’” e, segundo pontua, “esse fundamento não foi objeto de atenção pelo recurso extraordinário interposto pelo agravado, razão pela qual ele não pode ser conhecido” (e-doc. 62, p. 4). 



    3.1 Em relação ao mérito, alega que “o recorrido foi excluído do concurso após exercício de ponderação entre o crime de que era acusado e as atribuições do cargo em questão. Aplicou-se, fundamentadamente, o princípio da moralidade administrativa, na forma autorizada por esta Corte quando do julgamento do tema 22 da repercussão geral, em que se registrou possível a exclusão em casos excepcionais (no caso, acusação prevista no art. 243 da lei 8096/90 – Estatuto da Criança e do adolescente), em carreiras sensíveis (segurança pública), como é a dos autos, desde que devidamente fundamentado” (e-doc. 62, p. 4). 



    3.2 Informa que a Corte estadual reconheceu que “a instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa” e que se trata “de situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade a autorizar a exclusão do candidato, tal qual permitido pelo Tema 22 da repercussão geral” (e-doc. 62, p. 4). Requer “a reconsideração da decisão em seu juízo de retratação, ou ainda, a submissão do feito ao colegiado”.



    4. Em contrarrazões, o agravado sustenta que a questão referente à intempestividade do recurso extraordinário foi sanada no julgamento dos embargos de declaração, “os quais foram acolhidos para o fim de determinar a distribuição do feito para julgamento do apelo extremo” (e-doc. 65, p. 3), de modo que, ante a ausência de interposição de recurso pelas partes, ocorreu preclusão temporal. Pontua que “o Tribunal de origem se baseou unicamente na existência de uma única ação penal, na qual houve extinção da punibilidade pela prescrição, para afirmar a inidoneidade moral do candidato de concurso público, em total afronta ao que dispõe expressamente o resultado do julgamento do Tema RG nº 22” (e-doc. 65, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Quanto à alegação referente à admissibilidade do recurso, reitero o esclarecimento por mim apresentado na decisão ora agravada, veja-se:



    “Decido.



    7. Inicialmente, é necessário esclarecer que, em razão da apresentação reiterada do recurso extraordinário (e-doc. 27), criou-se confusão processual, com apresentação de novas contrarrazões (e-doc. 30) e novo juízo de admissibilidade (e-doc. 33), desconsiderando o recurso já apresentado.



    8. Sob o entendimento de que se tratava do recurso extraordinário, e não mera reiteração (mesmo porque, não havia indicação nesse sentido), entendeu o Tribunal de origem que a peça no e-doc. 27 estava intempestiva, razão pela qual o ora recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário (e-doc. 36), sem qualquer menção ao recurso extraordinário original. Seguidamente, foram proferidas decisões confirmando a intempestividade e interpostos recursos visando afastá-la, tendo sido tornadas sem efeito as decisões proferidas neste Supremo Tribunal Federal pelo acórdão e-doc. 56, que acolheu os embargos de declaração e-doc. 51, apenas para determinar a distribuição do feito.



    9. Esclareça-se que a peça do e-doc. 27, que somente corrobora o recurso extraordinário apresentado (e-doc. 12), não será objeto de análise, sendo inócua, portanto, a discussão sobre sua intempestividade (verificada pelo documento e-doc. 21, p. 10, cujo inteiro teor tentou o recorrente ocultar na petição e-doc. 51, apresentando apenas imagem parcial da tela do sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná). (...).” (e-doc. 59, p. 2-3; grifos acrescidos).



    6. Bem reexaminados os autos, verifico que, em relação aos demais argumentos de mérito, assiste razão ao agravante.



    7. Assim, em observância ao princípio da colegialidade, reconsidero a decisão anterior e — reconhecendo o cabimento do apelo extremo interposto por Luiz Felipe Dias de Lima com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Carta da República, mediante o qual sustenta-se violação ao art. 5º, inc. LVII (princípio da presunção de inocência), da Constituição da República —, passo a apreciá-lo.



    8. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o qual reformou a sentença e denegou a segurança concedida. Cito ementa do acórdão recorrido:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA CIVIL. EXCLUSÃO DO CERTAME NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. LEGALIDADE. COMPORTAMENTO SOCIAL INADEQUADO. INDICIAMENTO DO CANDIDATO POR VENDA/FORNECIMENTO A CRIANÇA OU ADOLESCENTE, DE PRODUTOS CUJOS COMPONENTES POSSAM CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO." (e-doc. 4).



    9. A seguir, o Tribunal de origem não emitiu juízo de retratação. Para exata compreensão da controvérsia, colhem-se os seguintes trechos:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JULGADO COM REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 560.900/DF (TEMA 22/STF). CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA CIVIL. EXCLUSÃO DO CERTAME NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM RAZÃO DO INDICIAMENTO DO CANDIDATO POR VENDA/FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIA TOXICA ILÍCITA A CRIANÇA OU ADOLESCENTE. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM O CARGO QUE PRETENDE EXERCER O CANDIDATO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    (...)



    Diante do julgamento e consolidação da tese, necessário traçar um panorama entre o acórdão embargado e a orientação do Supremo Tribunal Federal, que oportunizou à Câmara exercer o juízo de retratação.



    O item 5.2.1, alínea “c” do Edital nº 61/2009, estabelece: 



    “c) Não se encontrar denunciado em processo criminal pela prática de crime de natureza dolosa e nem possuir antecedentes criminis ou policiais incompatíveis com a carreira militar”.



    É certo que, nos termos do acórdão paradigma, a instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação.



    No presente caso, observe-se que constou da fundamentação que O Processo Criminal sob nº 2008.0000090-3, que tramita na Vara Única Criminal da Comarca de Antonina, imputa-se ao candidato, Luiz Felipe Dias de Lima, a prática, em tese, do crime previsto no art. 243 da Lei nº 8069/1990:



    “Art. 243. Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida: 



    Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave”.



    A fase de investigação de conduta social é plenamente legal e cabível em se tratando de concurso para a carreira militar, em que se exige conduta moral ilibada para o exercício de atividade relacionada com a segurança pública. Não é possível a confusão entre a presunção de inocência com o requisito de boa conduta.



    Por isso, concluiu-se que a contraindicação candidato respeita os ditames constitucionais, pois o art. 37, inciso I da Carta Magna preceitua que o ingresso no serviço público depende do preenchimento de requisitos estabelecidos em lei. O candidato, ao inscrever-se no concurso público, está sujeito às regras que compõe o edital.



    (...)



    Ou seja, a análise de conduta do candidato visa aferir se o seu comportamento condiz com uma conduta esperada do ocupante do cargo público, o que por certo não se afigura na presente situação.



    O acórdão paradigma registra, como REGRA GERAL, que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.



    Ocorre que também estabelece que, para tal assertiva, pressupõe:



    “(i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente”.



    Também afirma que “A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas”.



    Nesse sentido é a ementa do Recurso Extraordinário nº560.900/DF (“leading case” – Tema 22):



    (...)



    A conduta ilícita do candidato, como já assinalado, refere-se de fornecimento de substância tóxica ilícita para adolescentes. Está evidente, portanto, que trata-se de comportamento absolutamente incompatível com a carreira de militar, cujo cargo pretende o impetrante." (e-doc. 20, p. 3-5).



    10. No julgamento de mérito do RE nº 560.900-RG/DF, Tema RG nº 22, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese:



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    11. Na mesma oportunidade, tratou o Pretório Excelso de hipóteses excepcionais nas quais é possível a fixação de critérios mais rigorosos em cláusulas editalícias. Confira-se, a esse respeito, trecho da ementa daquele decisum e do voto do Relator, eminente Min. Luís Roberto Barroso: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’”.



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.”



    (RE nº 560.900-RG/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020; grifos acrescidos).



    12. Na hipótese deste feito, o recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão do Concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná, a fim de tornar nula a contraindicação na Fase de Exame Social e Documental, para que pudesse participar das fases subsequentes do concurso público para preenchimento das vagas de Soldado da Polícia Militar e de Soldado Bombeiro Militar da Polícia Militar do Estado do Paraná.



    13. Da leitura da decisão do Tribunal de origem, em que pese sua fundamentação unicamente na existência de uma única ação penal, na qual houve extinção da punibilidade pela prescrição, para afirmar a inidoneidade moral do candidato de concurso público, revela-se observado o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal ao apreciar o Tema RG nº 22, no exame do RE nº 560.900-RG/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso. Na ocasião, decidiu-se que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”.



    14. Nesse contexto, diante das peculiaridades do caso concreto, verifico encontrada a exceção prevista no Tema RG nº 22 do ementário da Repercussão Geral, de modo a legitimar a restrição ao pretendido acesso a um cargo de segurança pública, o qual, por si, pressupõe a utilização de critérios mais severos de ingresso. 



    15. Dissentir do entendimento adotado no aresto vergastado, ademais, demandaria maior aprofundamento nas provas do processo, ainda, com análise das cláusulas do edital que sustentou a exclusão do recorrente do concurso, expedientes que incidem nos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    16. Nesse sentido, cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL. AGENTE ORIENTADOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A VIDA PREGRESSA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.450.223-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/12/2023, p. 06/02/2024; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (...)



    Na espécie, o Tribunal de origem manteve acórdão que assentou a legalidade da exclusão do candidato, ora reclamante, do Concurso Público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, na fase de exame de conduta, diante da sua contraindicação resultante de pesquisa social, em virtude da existência de diversos fatos graves desabonadores de conduta familiar e social, incompatíveis com o exercício do cargo público. Nesses termos, transcrevo trecho desse julgado: 



    (...)



    Como demonstrado na decisão anterior, a tese firmada no julgamento do tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, arbitrariedades essas que violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos. 



    Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco. 



    Por outro lado, há precedentes desta Corte quanto à mitigação do referido precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública, caso em que os candidatos poderão ser submetidos a critérios mais severos de controle quando da valoração de sua conduta moral. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    (...).”



    (Rcl nº 57.289-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/04/2023, p. 02/05/2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.a à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” 



    (ARE nº 1.229.205/SP-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando, por conseguinte, prejudicado o agravo regimental. Sem condenação em honorários, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator